Tribunal: TJMMG
Processo: 2000245-81.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000245-81.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/06/2023 Publicação: 07/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONTRADIÇÕES NO ACERVO PROBATÓRIO – INSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – PROVIMENTO NEGADO. - Se o conjunto probatório se apresentou contraditório e insuficiente para a imposição de um decreto condenatório, a manutenção da absolvição do réu, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Sd PM Bruno de Freitas Melo, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença absolutória em seus exatos fundamentos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.829/2020 – IPM/21º BPM (Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – Processo de Origem n. 2000019-13.2021.9.13.0002). O promotor de justiça oficiante perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (2ª AJME) ofereceu denúncia em desfavor do soldado PM Bruno Freitas Melo e do Soldado PM Mateus Andrade Umbelino, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] No dia 21 de setembro de 2020, por volta das 15 horas, na localidade de Várzea, Município de Brás Pires/MG, os denunciados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, ameaçaram Sony Carlos da Silva Pereira por palavra e gesto de lhe causar mal injusto e grave. Consta dos autos que, na data citada, os denunciados, estando de serviço, dirigiram-se até o local de trabalho do ofendido e pediram para conversar com ele. Quando Sony Carlos aproximou-se dos policiais militares, o denunciado Sd. PM Mateus Andrade Umbelino disse “você que é o ameaçador de polícia?”. O ofendido respondeu “eu não te ameacei”. Porém, o denunciado Sd. PM Mateus Andrade Umbelino disse “se você pelo menos passar perto de minha família eu venho aqui e te mato”. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denunciado disse ainda que havia feito duas ocorrências contra o ofendido e afirmou “tenho prova que se eu fizer isto será legítima defesa”. Em seguida, o denunciado Sd. PM Bruno Freitas Mello disse a Sony Carlos: “você é um bosta, um merda, quando ouço seu nome tenho nojo” e cuspiu no chão. O denunciado Sd. PM Bruno Freitas Mello ainda apontou o dedo no rosto de Sony Carlos, retirou o colete balístico e entregou a arma ao denunciado Sd. PM Mateus e disse “não preciso de farda para resolver esse problema”, “se você fizer alguma coisa para me prejudicar em relação a visita a minha filha eu vou te fuder”. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Sd. PM Bruno Freitas Mello e o Sd. PM Mateus Andrade Umbelino como incursos no art. 223 (ameaça), c/c art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar, [...] (Evento 5 – DENUNCIA2). Em 12/11/2021, o benefício da transação penal proposto aos militares, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, foi aceito somente pelo Soldado PM Mateus Andrade Umbelino e, após o cumprimento das condições estabelecidas, em 14/03/2022, foi declarada extinta a punibilidade do mesmo (Eventos 105 e 120 – Processo n. 2000019-13.2021.9.13.0002). A denúncia foi recebida no dia 25/04/2022, apenas em relação ao Soldado PM Bruno Freitas Mello (Evento 1 – RECE_DENUN1 – Processo n. 2000245-81.2022.9.13.0002). A vítima, Sony Carlos da Silva Pereira, as testemunhas de acusação – 2º Sargento PM Luciano Alves da Silveira, Iann Victor Silva Fernandes de Paiva e Márcio Taciano Monteiro – e as testemunhas de defesa – Nathan de Melo Reis e Maria da Conceição dos Reis – foram inquiridas por meio de recurso audiovisual (Eventos 24, 28 e 69). O interrogatório do acusado, Soldado PM Bruno de Freitas Mello, ocorreu no dia 19/09/2022 (Evento 69, VÍDEO3). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC), Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado, tendo sido as mesmas juntadas aos autos, consoante se depreende nos Eventos 73, 76, 77, 81 e 84. A defesa quedou-se inerte (Eventos 78 e 79). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (Evento 92). Já a defesa alegou a suspeição das testemunhas Márcio e Iann Victor, bem como a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, pleiteando, ao final, a absolvição do acusado por ausência de provas da autoria e materialidade do delito (Evento 96). O meritíssimo juiz de direito da 2ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu: [...] julgar improcedente a ação penal para absolver o acusado Sd PM Bruno Freitas Mello do crime previsto no art. 223, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (Evento 98). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (Evento 102). Em síntese, alegou que as ameaças realizadas contra a vítima foram demonstradas nos autos, especialmente no relato do ofendido e nas declarações das testemunhas. Segundo o Ministério Público, a vítima e a testemunha Iann Victor Fernandes de Paiva, que presenciou os fatos, alegaram de forma uníssona que o apelado chegou ao local onde os dois trabalhavam e apontou o dedo no rosto da vítima, chamando-o de merda, lixo e ameaçando-o, dizendo que, caso houvesse interferência na visita de sua filha, iria acabar com ele. Alegou que a vítima confirmou em juízo ter-se sentido ameaçada durante a abordagem dos militares, o que configura o tipo penal em análise. Salientou que a testemunha 2º Sargento PM Luciano Alves da Silveira, comandante da fração, informou em seu depoimento que, apesar de a vítima ser um dos alvos da polícia no local, em razão da informação que ele e o irmão eram envolvidos em questões de furto de gado, tráfico de arma, entre outros, tal fato não era justificativa para que ele não tomasse as devidas medidas para elucidar os fatos e averiguar se a abordagem realizada foi ilegal e abusiva. Disse que a testemunha de defesa Maria da Conceição dos Reis declarou que a abordagem não foi abusiva e que não ocorreram ameaças, no entanto, o seu depoimento não trouxe qualquer elemento capaz de desconfigurar o crime subjudice, visto que ela também declarou não ter presenciado a abordagem e não ter escutado o que foi falado entre as partes. De acordo com o Ministério Público, as provas carreadas aos autos demonstram a autoria e a materialidade delitiva, não restando dúvidas de que as ameaças suportadas pela vítima foram fruto da ação ilegítima do apelado, que foi até o seu local de serviço dizer que ele era um “bosta”, um “merda” , e o ameaçar caso ele lhe prejudicasse com a sua filha. Ademais, declarou que a vítima já teve um relacionamento com a ex-companheira do apelado, o que reforça as alegações da vítima e da testemunha Márcio Taciano Monteiro de que a abordagem tinha fins pessoais. Quanto à alegada suspeição das testemunhas de acusação, asseverou que o laço de amizade não foi confirmado pela vítima tampouco pelas testemunhas. Aduziu que os fatos ocorreram em uma cidade do interior, cuja população é de aproximadamente 4.255 habitantes, sendo, portanto, normal que as pessoas se conheçam e prestem serviços umas às outras. Alegou também que a defesa deixou de arguir a suposta suspeição em momento oportuno, em conformidade com o §3º do art. 352 do CPPM, violando, assim, o devido processo legal. Afirmou que a defesa do apelado utilizou as falas das testemunhas para inferir a sua tese, cerceando, desta maneira, a ampla defesa e o contraditório das partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao final, concluiu que a análise em conjunto do contexto e dos relatos dos civis que presenciaram os fatos comprovam a autoria e a materialidade delitivas. Com essas considerações, requereu que seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, a fim de que seja condenado o apelado nos termos da denúncia (Evento 102). O Soldado PM Bruno de Freitas Melo apresentou suas contrarrazões de apelação. Alegou que as testemunhas de acusação estavam claramente vinculadas à suposta vítima. Nesse sentido, informou que Márcio e Iann, que teriam presenciado os fatos, são amigos de Sony e teriam com ele uma relação empregatícia, o que leva a crer que existia uma obrigação de favorecer o amigo, seja por prestação pecuniária, seja por dívida de gratidão. Segundo a defesa, as ofensas partiram inicialmente da vítima, que bradou em um bar, para quem quisesse ouvir, que ele prejudicaria o Soldado PM Mateus. Disse que o CPPM prevê que, nos casos de omissão, sejam aplicadas as jurisprudências e os princípios gerais do direito (art. 3º, alíneas “b” e “d”, do CPPM); que, entre os princípios que norteiam o direito processual, está o princípio da verdade real que estabelece que, para aplicação da pena, o julgador deve estar o mais próximo da verdade ocorrida nos fatos; que a existência do princípio da verdade real impõe que seja aplicado ao caso em análise o previsto no artigo 447, §3º, do Código de Processo Civil, ou seja, as testemunhas que possuem relação de amizade íntima ou de inimizade com as partes devem ser consideradas suspeitas, tornando os seus depoimentos sem valor. Para corroborar o esposado, colacionou jurisprudência nesse sentido. Ademais, alegou contradição entre os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas de acusação, e também em relação às testemunhas de defesa, sobretudo no tocante à forma como foi feita a abordagem, ao desenrolar dos fatos e à posição que cada um ocupava naquela ocasião. Quanto à testemunha 2º Sargento Silveira, disse que ele estava de folga no dia dos fatos e tomou conhecimento pelos militares que o procuraram para registrar a ocorrência; que Sonny procurou a unidade policial de Senador Firmino para realizar o registro dos fatos; que ele tomou todas as providências necessárias, inclusive, deu início ao Inquérito Policial Militar (IPM) que subsidiou a instauração desta ação penal militar; que não havia razão para ele procurar o proprietário do imóvel, especialmente porque a pessoa não estava no local no dia e na hora dos fatos, não podendo contribuir com qualquer informação; e que as suspeitas sobre a conduta do sargento Silveira são injustas e inadmissíveis, pois ele agiu conforme prevê o Código de Ética e Disciplina Militar. Em relação a Maria da Conceição, disse que a testemunha relatou que a distância que ela estava do local era aproximadamente cinco metros, com campo de visão aberto, tendo observado que a abordagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ocorreu de forma tranquila, sem gritos ou elevação de voz, não tendo os militares retirado o colete balístico ou sacado a arma de fogo. Acrescentou que o relato da testemunha Natan foi no mesmo sentido. Ademais, asseverou que pesa em desfavor da suposta vítima o seu histórico de problemas com a polícia militar e o seu envolvimento com atividades ilícitas, fato comprovado pelas testemunhas Natan e Maria da Conceição que informaram em seus depoimentos que não depuseram no IPM por medo de Sony, que possui um histórico de violência e ameaça. Informou que as supramencionadas testemunhas, por precaução, efetuaram registro de ocorrência em face da suposta vítima, temendo futuras retaliações. Aduziu que consta ainda o registro de ocorrência com a apreensão de uma pistola, calibre 9 mm, em abordagem da suposta vítima e de seu irmão (Registro de Eventos de Defesa Social - REDS n. 2021-038748348). Alegou que os militares agiram em estrito cumprimento do dever legal (art. 23, III, CP), já que é atribuição da polícia militar a manutenção da ordem pública e o policiamento ostensivo (art. 143, §5º, CF/88). Segundo a defesa, os militares, após tomarem ciência de uma conduta criminosa por parte de Sony, foram em busca de informações sobre os fatos. Ao se deslocarem, os apelados estavam cumprindo o que determina a norma constitucional e o que estabelece o art. 14 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, a saber “a função policial-militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança interna”. Com tais argumentos, requereu que seja mantida a sentença absolutória (Evento 111). O e. procurador de justiça Dr. José Fernando Marreiros Sarabando manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Nada obstante terem as partes debatido ampla e livremente suas próprias teses, inexistindo necessidade estrita, neste ensejo, de acréscimos de dados, vale en passant consignar, todavia, no que pertine à culpa do réu, a constatação da existência de um panorama suficiente de provas e indícios, tudo entrelaçado, correlacionado, a reclamar a procedência, por sinal integral, do buscado desfecho incriminatório, data venia da valorosa defesa. Digno de nota, porquanto deveras importante, que não é questão de exigir-se, para uma condenação, um acervo de provas maciças, incontrastáveis, cabais, absolutas, plenas, tudo isso muito mais utopia do que correspondente à realidade da rotina forense e mesmo da vida em sociedade, sendo o quanto basta, na verdade, para legitimar uma conclusão incriminatória, uma coleção de elementos de convicção (provas e indícios) que, dadas as suas veemência, concatenação, coerência, convergência e harmonia, aliadamente à lógica, à experiência e ao bom senso, esteja a apontar no sentido da culpa do réu. É o que ocorre presentemente, a toda evidência. In casu, a mecânica dos fatos, o depoimento das testemunhas presenciais e o relato da vítima, todos ouvidos sob TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que, de fato, o Sd PM BRUNO FREITAS MELLO se dirigiu até o local de trabalho do ofendido Sony Carlos e lhe ameaçou. Nessa senda, conforme mencionado nas bem lançadas razões recursais: [...] A vítima e a testemunha Iann Victor Fernandes de Paiva, que presenciou os fatos, alegaram de forma uníssona que durante a abordagem ocorreram as ameaças, tendo o apelado chegado ao local onde os dois trabalhavam em uma obra e apontou o dedo no rosto da vítima, chamando-o de merda, lixo e o ameaçando, dizendo que caso houvesse interferência na visita de sua filha iria acabar com ele. Desse modo, a testemunha Iann ouvida em sede de Inquirição de testemunhas de Acusação, Evento 24 (24_VÍDEO4) confirmou seu depoimento em sede de IPM (fls. 25 e 26) e afirmou que de fato a abordagem não foi normal e do jeito que foi realizada não havia necessidade, além de ter confirmado que ouviu os dizeres do denunciado à vítima, que se deu da seguinte forma: ‘’o Matheus ameaçou de morte e o Melo (apelado) falou que se atrapalhasse a visita com a filha também ia dar ruim’’. Além disso, a vítima em sua oitiva, Evento 24 (24_VÍDEO6) confirmou que se sentiu ameaçada durante a abordagem, o que configura o tipo penal em análise (11min02s). [...] Vale ressaltar que a vítima já teve um relacionamento com a ex companheira do apelado, o que reforça as alegações da vítima e da Testemunha de Acusação, Márcio Taciano Monteiro, Evento 24 (24_VÍDEO5), de que a abordagem tinha fins pessoais. Sob os aspectos jurídicos basilares da atuação policial, verifica-se que houve inobservância das regras atinentes à abordagem policial, o qual agiu ao arrepio da legalidade. Outrossim, convém asseverar que, diferentemente do alegado pela d. defesa acerca da suspeição das testemunhas de acusação em razão de uma suposta intimidade entre elas e a vítima, em momento algum elas confirmaram esse laço de amizade. Há de se enfatizar, excelências, que os fatos ocorreram em uma cidade de interior, Brás Pires/MG, cuja população estimada com base no último censo demográfico é de 4.255 pessoas. Logo, é normal as pessoas se conhecerem, prestarem serviços umas às outras e conhecerem pessoas da família. Contudo, não se pode inferir que a relação entre a vítima e as testemunhas era de ’intimidade’’. As testemunhas confirmaram que conheciam Sony, inevitável dentro do contexto realístico o qual elas viviam. Com isso, não se pode desconsiderar seus depoimentos, pois foram inevitáveis para o melhor esclarecimento dos fatos. [...] Assim, ao analisar os fatos em análise e os relatos dos civis que presenciaram os fatos, sobretudo se analisados em conjunto, comprovam a autoria e a materialidade delitivas, que restaram bem definidas. Imprescindível consignar, ainda, que o delito de ameaça possui natureza formal, bastando mero perigo de dano à vítima, consumando-se no momento em que ela toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, a partir do que passa a temer a concretização da promessa. De maneira decisiva, o crime em foco independe da vontade do réu de vir, futuramente, a concretizar o anunciado mal injusto e grave, sendo necessário apenas que a vítima sinta medo, para fins da tipificação penal da ameaça. Equivocada, portanto, data maxima venia, a operada absolvição criminal, porquanto demonstrada a autoria e a materialidade do delito, além da inexistência de causas excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Exsurge nítido, pelo exposto, que as provas e indícios disponíveis nos autos estão a autorizar, a partir do imprescindível emprego da lógica e do bom senso, o provimento do recurso de apelação aviado, sempre ressalvado o muito melhor entendimento dos realmente doutos eminentes sobrejuízes dessa colenda Segunda Câmara Criminal. Nesses termos, opinou pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª Instância, com a condenação do Soldado PM Bruno Freitas Mello como incurso nas iras do art. 223 do Código Penal Militar, com a pena que lhe couber (Evento 7 – PROMOÇÃO1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O delito de ameaça se configura, quando o agente ameaça alguém, mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto ou grave. In casu, verifico que o acervo probatório não foi apto em demonstrar, de forma inequívoca, que o Sd PM Bruno Freitas de Melo teria ameaçado Sony Carlos da Silva Pereira, mediante palavra, de lhe causar mal injusto e grave. A vítima, Sony Carlos da Silva Pereira, sob o crivo do contraditório, ratificou suas declarações extrajudiciais e relatou, in verbis: Que não tem nada a acrescentar ou retirar do depoimento prestado na fase do inquérito policial militar. Perguntado se namorou com a ex-esposa do militar, respondeu que, sim, que por pouco tempo, dois, no máximo três meses. Que depois desse acontecido achou melhor sair fora; que eles não chegaram a morar juntos [...] Eu nunca tive problemas com ele, nós nunca fomos amigos, não tinha intimidade, mas já chegamos a conversar e nunca tivemos problema nenhum, só que depois que eu comecei a me relacionar com ela, começou a dar problema. Perguntado quem fez a ameaça de morte, respondeu que, o Matheus. Perguntado sobre a ameaça que o Melo fez, respondeu que, ele falou que se eu atrapalhasse alguma coisa em relação à visita dele com a filha dele ele iria me fuder. Que ele só falou isso e não especificou o que faria comigo. Perguntado se tem problema com a justiça, respondeu que nunca foi preso, a única coisa que teve foi após esses fatos, quando foi chamado para responder sobre a ameaça ao soldado Matheus [...] perguntado se sabe o que o soldado Melo quis dizer quando falou que ia fuder a sua vida, respondeu que, não entendeu porque nunca interferiu nas visitas e na relação que ele tinha com a filha dele [...] que não tem nada contra eles que só fez a reclamação para se resguardar; que o Etelvino também não tem nada contra eles; que os policias militares chegaram lá fardados. Perguntado se sentiu ameaçado pelos dois, respondeu que, eu me senti intimidado pelos dois porque o Soldado Matheus me TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ameaçou e falou que ia me matar e o soldado Melo só falou que ia me fuder e me ofendeu com palavras. Perguntado se tem motivos, além de ter namorado a ex-esposa do militar, para as ameaças, respondeu que, não tem, que nunca teve problemas com eles. Perguntado se continuou sendo ameaçado, respondeu que, não, que depois disso nunca mais teve contato com eles. Perguntado se sentiu ou se sente ameaçado, respondeu que, sim. Perguntado se conhece as testemunhas, respondeu que, sim que conhecesse o Iann a muito tempo, mas que a amizade aconteceu mesmo depois que começaram a trabalhar juntos. Que não trabalha mais junto com o Iann; que trabalhou com ele uns três meses na obra do Etelvino; que o Márcio e o Iann trabalharam no sítio da sua família. (Sony Carlos da Silva Pereira – Evento 24, VÍDEO6) No entanto, o que se percebe é que a prova oral produzida em juízo se apresentou contraditória e insuficiente para ensejar a condenação, de forma absoluta e inconteste, quanto à suposta prática do crime de ameaça. Isso porque, de um lado, temos as testemunhas de acusação que trabalhavam com a vítima em uma obra e que afirmam ter presenciado o desenrolar dos fatos, confirmando a versão trazida por Sony Carlos. Iann Victor Silva Fernandes de Paiva disse que: [...] os dizeres tinham o intuito de ameaça, que a conversa não foi normal não, que daquele jeito nem cachorro merece ser tratado. Perguntado se Sony ficou com medo, respondeu que, na hora saiu lágrimas dos olhos dele, não sei por quê. Perguntado se conhece Sony há muito tempo, respondeu que, sim, conheço ele há muito tempo só que eu comecei a ter contato com ele quando eu comecei a trabalhar na obra. Eu conheço ele desde 2019, eu tinha mais contato com o irmão dele, eu já frequentei a casa deles algumas vezes [...] perguntado quem ameaçou o Sony de morte, respondeu que, o Matheus ameaçou ele de morte primeiro, ele falou que se ele chegasse perto de alguém da família dele ele acabava com ele. O Melo falou que se ele atrapalhasse a visita dele com a filha que dava um jeito nele. O Melo falou também que já estava com um boletim feito na delegacia e que se fizesse alguma coisa com ele não dava nada porque ia dar legitima defesa. Perguntado quem estava mais nervoso, respondeu que o Melo (Evento 24, VÍDEO4) No mesmo sentido, relatou Márcio Taciano Monteiro: Que não tem nada a acrescentar ou retirar do depoimento prestado na fase do inquérito policial militar [...] Eu era o pedreiro da obra. Os militares chegaram lá de farda e no carro da polícia. Perguntado se os policiais militares chegaram ao local respeitosamente, respondeu que, não. Perguntado se o senhor Etelvino estava na obra, respondeu que, não. Perguntado como os militares chegaram à obra, respondeu que, eles chegaram, ficaram na garagem e mandaram chamar o Sony [...] Que o que eles foram resolver lá era mais coisa particular deles. Perguntado se viu quem fez as ameaças de morte, respondeu que, o Matheus. Perguntado se estava perto, respondeu que, estava na porta, não era tão perto, que estava há aproximadamente cinco metros de distância. Perguntado sobre o tom de voz dos militares, respondeu que, um estava mais calmo o outro estava falando mais alto. Perguntado quem estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 mais calmo, respondeu que, o Matheus o outro estava mais nervoso. Perguntado sobre o tempo que conhece o Sony, respondeu que, há uns seis anos, eu já trabalhei para o irmão dele (Evento 24, VÍDEO4). Ressalta-se que, conforme demonstrado, os referidos depoimentos devem ser analisados com ressalvas, pois as testemunhas possuíam uma relação muito próxima com a vítima, inclusive de amizade. Lado outro, a versão trazida pelas testemunhas que estavam do outro lado da rua se apresentou dissonante da que foi apresentada pela acusação, senão vejamos. Maria da Conceição dos Reis relatou que: [...] nós estávamos no bairro Várzea, estava eu e meu filho e nós paramos achando que era uma blitz. Nós paramos a uns cinco metros da viatura e ficamos observando tudo, eles chegaram conversaram calmamente. O soldado Melo estava dirigindo e o soldado Matheus desceu com uma prancheta na mão e começou a anotar alguma coisa. Foi uma conversa calma e tranquila. Perguntada sobre o que foi conversado, respondeu que, estávamos distantes e não deu para ouvir o que eles falavam, mas não teve gritos e nem essa de tirar o colete, de tirar arma, nem ameaças, não teve nada disso. Perguntada se foi procurada pelos militares, respondeu que, eu e meu filho ficamos sabendo da história então nós resolvemos depor a favor deles. Perguntada se presenciou os fatos, respondeu que, sim, presenciamos tudo. Perguntada se sabe do histórico e do comportamento de Sony, respondeu que, o comportamento dele é ruim é só puxar o histórico dele para ver que ele tem várias ocorrências contra, que ele não é uma boa pessoa. Perguntada se sabe que Sony teve problemas com outros policias da cidade, respondeu que, sim ele já teve, todo policial que passa por aqui ele encrenca. Perguntada se tem medo de Sony, respondeu que, eu não compareci ao quartel militar por medo porque o Sony e o Rodrigo eles moram juntos e eu inclusive fiz um boletim de ocorrência para tentar resguardar eu e meu filho porque todo mundo da cidade sabe o que eles são, mas a casa deles infelizmente não caiu ainda. Perguntada com quantas pessoas os policiais militares conversavam no dia dos fatos, respondeu que, com uma só, só com o Sony porque as outras pessoas estavam na obra, a mais ou menos sete metros de distância. Perguntada há quantos metros estava dos militares, respondeu que, nós estávamos do outro lado da rua a uns cinco metros mais ou menos. Meu filho parou a motocicleta do outro lado da rua em frente à viatura. Depois meu filho foi até o soldado Melo e perguntou se era uma blitz, nós estávamos do outro lado da rua, mas dava para ver tudo o que estava acontecendo. Perguntada se ouviu a conversa, respondeu que não que só viu tudo, que acredita que não houve ameaça porque quando tem ameaça tem discursão, há gritos e não teve nada disso, eles conversaram calmamente com o Sony. Perguntada se conhece os militares, respondeu que, conheço o trabalho deles daqui da cidade, mas não somos amigos, toda vez que eu precisei eles me atenderam muito bem (Evento 69, VÍDEO4) destaquei No mesmo sentido, narrou Nathan de Melo Reis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nós estávamos vindo da Várzea e eu parei porque achei que era uma blitz. Geralmente tem blitz naquele local porque ali dá acesso a zona rural. Eu parei e fui perguntar o solado Melo. Perguntado quem os policiais estavam abordando, respondeu que, eu não vi eles abordando ninguém eu só vi eles conversando com o Sony. O Matheus estava com uma prancheta na mão e a conversa era normal. Perguntado se viu os militares sacando a arma, respondeu que, não era uma conversa normal, não dava para escutar o que eles estavam falando, mas, dava para ver que era algo normal e estava todo mundo calmo. Ninguém sacou a arma. Perguntado se o Sony estava aparentemente com medo, respondeu que, ele estava com uma aparência normal, ele não estava expressando medo, não tinha discursão e era uma conversa normal. Perguntado se viu os militares jogando o colete no chão ou tendo alguma reação hostil com Sony, respondeu que, não teve nenhuma reação hostil, pelo contrário eles estavam conversando muito educado com o Sony. Perguntado quantas pessoas estavam conversando com os policiais militares, respondeu que, o Iann estava dentro da obra e fora dela estava o Sony, o Matheus e o Melo. Perguntado sobre a reputação do Sony, respondeu que, a ficha do Sony é grande, ele sempre esteve envolvido com tráfico, com a receptação de carro roubado. O Sony sempre gostou de andar armado e sempre esteve envolvido com coisa grande na região, não só na região, mas em Belo Horizonte também. Perguntado se Sony teve problemas com outros policiais da cidade, respondeu que, o Sony já teve problema com vários policiais. Os militares não foram os primeiros e não serão os últimos. Perguntado qual a relação do Sony com o Márcio e com o Iann, respondeu que, o Sony e o Iann são muito amigos, onde o um está o outro está também. Perguntado qual a percepção sobre o Sony, respondeu que, o Sony é muito frio e tem coragem de fazer muitas coisas eu até deixei de ir a uma das audiências por causa de medo dele. Até os vizinhos dele tem medo porque ele amaça as pessoas, ele persegue, ele vai atrás de quem testemunha, ele é uma pessoa que gosta de briga, ele tem uma vida tumultuada, ele é uma pessoa bem complicada aqui na cidade (Evento 69, VÍDEO5) destaquei Por fim, cumpre ainda destacar o testemunho do Sgt PM Luciano Alves da Silveira, que, apesar de não ter presenciado os fatos, esclareceu que tinha informação de que a vítima (Sony) havia feito ameaças ao Sd Matheus quando estava em um bar em data pretérita e que a vítima era alvo de investigações em razão do suposto envolvimento em furto de gado, roubo de carga, tráfico de drogas e porte ilegal de armas (Evento 24, VÍDEO2). Nesse contexto, conclui-se que as inconsistências apresentadas na prova oral produzida sob o crivo do contraditório revelam dúvidas a respeito dos acontecimentos narrados na exordial acusatória. Como se sabe, para a imposição de um decreto condenatório, exigem-se provas cabais que a sustentem, isentas de contradições ou incertezas, o que não ocorre na hipótese em exame. Assim, diante da fragilidade do acervo probatório e em obediência ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da absolvição do Sd PM Bruno Freitas de Melo, conforme assentado entendimento dos tribunais superiores, confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] 6.Lastro probatório insuficiente para demonstrar que os secretários parlamentares foram contratados, apenas formalmente, para que recebessem os salários por meio da Câmara dos Deputados, quando, na realidade, desempenhavam exclusiva atividade privada para parlamentar, com auxílio do irmão. 7.Princípio do in dubio pro reo, tendo em conta que a prova contida nos autos é totalmente insegura, o que impõe a absolvição com fulcro no artigo 386,VII, do Código de Processo Penal. (STF - AP 528, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) [...] 2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. 4. No caso, necessário o restabelecimento da sentença absolutória, uma vez que o acórdão que a reformou não justificou a condenação do agravado em provas suficientes, revelando-se frágil o acervo produzido, insuficiente para a configuração da prática do crime de tráfico de entorpecentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 792.716/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas". Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. [...] (STJ - AgRg no AREsp n. 1.813.598/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Por essas razões, nego provimento ao presente recurso de apelação para manter a sentença absolutória em seus exatos fundamentos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator